Tribunal: TJES
Processo: 5001871-90.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001871-90.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RECORRIDO: PABLO OLIVEIRA NASCIMENTO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO
Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. APLICATIVO DE VIAGENS. CONCESSÃO EQUIVOCADA DE BENEFÍCIO PROMOCIONAL. ESTORNO DO VALOR CONCEDIDO AO MOTORISTA REALIZADO DE FORMA ABUSIVA. SUSPENSÃO PARCIAL DAS FUNCIONALIDADES DO APLICATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, condenando-a ao pagamento do montante de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
2. Conforme bem observado pelo Juízo a quo, a controvérsia repousa sobre os termos da promoção realizada pela Recorrente, especialmente se cumulativo o valor de R$ 50,00 durante cada um dos dias da vigência da ação, sendo certo que, do regulamento juntado em ID 4714521, item 2.1, é evidente que o valor da recompensa era para uma corrida entre os dias 18 a 31 de julho de 2020 no horário de 00:00h a 23:59h, e não que cada corrida realizada nesse período seria creditado esse valor cumulativamente, razão pela qual rechaçada (diga-se, corretamente) o pedido de reparação por danos materiais do Requerente.
3. Ocorre que a Recorrente, equivocadamente, realizou em favor do Recorrido depósitos cumulativos (ao contrário do que dispõe o regulamento da campanha promocional), o que o induziu à interpretação equivocada acerca do funcionamento da ação, promovendo posteriormente o débito dos pagamentos indevidamente realizados em favor do Recorrido.
4. Porém, embora o Recorrido, de fato, não fizesse jus ao recebimento daqueles valores, é certo também que a forma com que operada a restituição desses montantes pela Recorrente se deu de modo abusivo, submetendo o Recorrido, inclusive, a prejuízos, estando impedido de receber chamadas pagas em dinheiro.
5. Nesse sentido, embora a recuperação de valores pela Recorrente seja lícita, o bloqueio parcial das funcionalidades do aplicativo se revela conduta abusiva e desproporcional (sobretudo considerando que o Recorrido recebeu as quantias depositadas indevidamente em sua conta de boa-fé), a qual enseja reparação pelos danos extrapatrimoniais sofridos pelo Recorrido e que, na hipótese, foi objeto de adequada compensação pelo Juízo a quo.
6. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.